Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-23.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009747-23.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA SOUZA PIRES DE JESUS - CPF: 039.641.709-41 (RECORRENTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009747-23.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1009747-23.2024.8.11.0037

Recorrente:
Joana Souza Pires de Jesus

Recorridas:
Águas de Primavera S.A.

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de alegado faturamento errôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude das cobranças discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta justificativa lícita para as cobranças discutidas e trouxe aos autos o histórico de consumo praticado, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança pelos serviços prestados é lícita e não configura falha na prestação de serviço e, não justificando a indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança devida do fornecimento de água não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

A parte consumidora não comprovou qualquer ilicitude praticada pela fornecedora, não havendo que se falar em indenização extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009747-23.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1009747-23.2024.8.11.0037

Recorrente:
Joana Souza Pires de Jesus

Recorridas:
Águas de Primavera S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Joana Souza Pires de Jesus.

Ação:
Declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id.
297464364
): julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que as cobranças são lícitas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

297464371): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das cobranças objeto da demanda e o direito à indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 297464374): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1009747-23.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º
1009747-23.2024.8.11.0037

Recorrente:
Joana Souza Pires de Jesus

Recorridas:
Águas de Primavera S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Narra a consumidora as faturas geradas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 são indevidas por destoarem da média de consumo, que afirma ser de 10m3.

A consumidora alega ter havido aumento abrupto e desproporcional nos valores cobrados, contrariando seu padrão usual de consumo.

A concessionária sustenta que os valores são devidos e que se trata de leitura acumulada, por troca do hidrômetro, e que a unidade de consumo abastece duas residências e uma igreja.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A inversão do ônus da prova, embora presumida no Juizado, não exime a parte autora de apresentar indícios plausíveis de sua alegação, notadamente porque os dados objetivos apresentados pela concessionária (histórico de consumo, vistorias técnicas e ausência de vazamento visível) são suficientes para afastar a presunção de ilicitude.

Como se observa do histórico de consumo (id. 297464361) a média do consumo praticado indica padrão médio superior a 20 m3, destoando da tese de que a média histórica da autora seria de 10 m3.

Ademais, em 08/2022 o hidrômetro instalado realizou a leitura de 0m3 e, no mês 09/2022, houve a substituição do medidor, por um hidrômetro também com o registro de 0m3.

No mês seguinte à substituição (10/2022), houve o registro de 172m3, no mês de novembro 69m3, em dezembro 53m3.

Como se observa do histórico, após a substituição do medidor, os seis meses seguintes tiveram a média de 45m3.

Logo, considerando que no mês de outubro, houve o acúmulo do consumo de agosto à outubro, a média de consumo é de 57m3,

o que se mostra razoável com o consumo praticado no período após a substituição do medidor e que não é discutido, vejamos:

Finalmente, quanto ao dano moral, a jurisprudência dominante é no sentido de que meros aborrecimentos e cobranças elevadas, por si sós, não configuram abalo moral indenizável, salvo quando verificada ilegalidade patente, o que não se verifica no presente caso.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025